Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO BEM IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 871, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DE MERCADO. PESQUISAS PUBLICITÁRIAS.
1. O art. 871 IV, do CPC estabelece que não se procederá à avaliação quando o preço médio de mercado do bem possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação.
2. É perfeitamente viável o conhecimento do preço do bem apontado pelo exequente por meio de pesquisas em órgãos publicitários ou anúncios de venda, porquanto se cuida de imóvel localizado na Zona Central de Brasília, mais precisamente, no Plano Piloto.
3. Recurso não provido.